Tribunal: TJSP
Processo: 2085316-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085316-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ANTONIO CESAR SCANAVEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085316-83.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIO CESAR SCANAVEZ
VOTO no 138.959
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença- Superveniente
prolação de sentença de extinção - Perda do objeto do recurso –
Precedente do STJ.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Postula o agravante a reformada da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Consoante se verifica na informação de fls. 35, bem como em consulta ao SAJ-
sistema informatizado do Tribunal de Justiça/SP, sobreveio sentença extinção do feito com base
no art. 485, inc. VI, do CPC, uma vez que trata-se de ação proposta em nome de homônimo do
verdadeiro correntista.
Ora, sendo esta a situação, não persiste motivo para que houvesse apreciação do
agravo.
No sentido do quanto aqui se expõe, vem a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONTRA
DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DAS ASTREINTES. POSTERIOR
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085316-83.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 3/3
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Omissis
2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a
perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões
resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de
instrumento (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015).
3. Omissis
4.Omissis
5. Omissis
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator